Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-07.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENTE – ALEGA QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE PLANILHA DE CONTAS A PAGAR – DOCUMENTO PRODUZIDO PELA PRÓPRIA RECORRENTE COM REFERÊNCIA ÀS NOTAS FISCAIS, VALORES E NÚMERO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADOS NA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001858-07.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), OTAVIO DE SOUZA - ME - CNPJ: 12.364.078/0001-74 (EMBARGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020